Tribunal: TJMT
Processo: 1048543-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048543-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Decorrente de Violência Doméstica
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 038.453.211-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SANCHES E SILVA - CPF: 873.018.652-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), HELAN DIEGO DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 038.453.211-05 (PACIENTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 25/10/2025 e, após audiência de custódia em 26/10/2025, teve a prisão convertida em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. A revogação foi requerida em 24/11/2025 e indeferida em 19/12/2025, ao argumento de permanência dos fundamentos do decreto prisional.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
; (ii) saber se a readequação da imputação na denúncia para delitos de menor gravidade impõe a revogação da custódia, à luz da proporcionalidade e da homogeneidade; (iii) saber se são suficientes medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) e as medidas protetivas de urgência (Lei no 11.340/2006); e (iv) saber se o contexto de violência doméstica e os elementos pessoais do paciente revelam risco atual à ordem pública e à vítima.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva atende ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX), ao indicar dados concretos do caso: violência doméstica contra convivente e a existência de condenações criminais anteriores, aptos a evidenciar risco real de reiteração e de lesão à integridade da vítima.

4.
Os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade não infirmam, por si, a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 CPP, pois a prisão preventiva possui natureza instrumental, orientada à tutela do processo e à contenção de risco atual, não se confundindo com execução antecipada de pena.

5.
No ambiente de violência doméstica, a resposta jurisdicional deve considerar a dimensão preventiva de proteção da vítima, especialmente quando há notícia de pedido de medidas protetivas e permanência de risco, circunstâncias que tornam inadequadas e insuficientes as cautelares previstas no art. 319 do CPP, para o caso concreto, conforme fundamentação expressa do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1.
É idônea a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, quando a decisão indica elementos concretos reveladores de risco de reiteração e de ameaça à integridade da vítima, como histórico criminal e circunstâncias do fato.
2.
O juízo de homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando as medidas do art. 319 do CPP se mostram inadequadas ao risco identificado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Helan Diego Da Conceição Barbosa
, indicando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de outubro de 2025, por supostamente ter cometido o delito de lesão corporal decorrente de violência de gênero, tipificado no § 13 do art. 129 do Código Penal.

Sustenta que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público passou a imputar ao paciente apenas a contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) e o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), deixando de denunciar por lesão corporal do art. 129, § 13, CP.

Assevera que há evidente descompasso entre a moldura acusatória atual e a resposta cautelar extrema, o que viola o princípio da proporcionalidade e homogeneidade das medidas cautelares, porquanto projeta um cenário em que o tempo de prisão processual
“tenderá a superar, com larga margem, qualquer sanção aplicável ao caso de eventual condenação”
- sic.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, asseverando que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
de forma concreta e atual.

Argumenta que a custódia cautelar violaria os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois a eventual pena a ser aplicada será menos gravosa que a própria prisão processual.

Destaca que é cabível e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e medidas protetivas de urgência da Lei no 11.340/2006.

Dessa forma, requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com aplicação das medidas cautelares.

No mérito, pleiteou pela confirmação da ordem e intimação do impetrante para a sessão de julgamento.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão acostada ao ID. 340114871.

O magistrado
a quo
prestou informações nos autos, conforme manifestação de ID. 341104861.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou nos autos pela denegação da ordem, conforme ID. 342099864.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para tutelar a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII).

Analisando os Autos de Prisão em Flagrante n. 1002846-47.2025.8.11.0023, extrai-se que em 25 de outubro de 2025, Helan Diego da Conceição Barbosa foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, tipificado no Art. 129, § 13o do CP.

Ato seguinte, durante a audiência de custódia (ID. 212880879 – origem) que ocorreu em 26 de outubro de 2025, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva sob os fundamentos de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Em 24 de novembro de 2025, a defesa se manifestou nos Autos de Prisão em Flagrante, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente (ID. 215817697).

Entretanto, o pedido foi analisado e indeferido em 19 de dezembro de 2025 (ID. 218829551), ocasião em que o magistrado
a quo
destacou que
“permanecem inalterados os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 26/10/2025”,
ressaltando que o paciente
“ostenta extensa lista de maus antecedentes, demonstrando evidente destemor pela Justiça e pela lei, havendo fundado receio de reiteração da conduta criminosa”.

Em face da referida decisão, foi impetrado o presente
habeas corpus
.

No caso em análise, a impetração questiona a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, violação dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência.

Passo à análise dos argumentos apresentados pela defesa.

No que tange à tese defensiva de ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão teria se baseado em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
de forma concreta e atual, tal argumento não se sustenta.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando elementos concretos extraídos dos autos que justificam a medida extrema.

Com efeito, o magistrado singular ao analisar o pleito da defesa, consignou expressamente na decisão que:

“Diferentemente do que sustenta a Defesa, encontra-se presente o pressuposto segregatório do periculum libertatis, sendo a prisão imperiosa para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública consiste na preservação da tranquilidade do meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, o que constitui explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (artigo 144 da Constituição Federal).

Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, impõe-se a decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, em liberdade, continue a delinquir.

No caso em análise, o autuado foi flagrado praticando violência doméstica contra sua convivente, sendo certo que ostenta extensa lista de maus antecedentes, demonstrando evidente destemor pela Justiça e pela lei.

Assim, se estiver em liberdade, há fundado receio de que reiterará a conduta criminosa, tornando a prisão preventiva medida imprescindível para a preservação da ordem pública e para garantir a integridade física e psicológica da vítima.”

Logo, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea, uma vez que o decreto prisional não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito ou em fórmulas genéricas, mas indicou elementos concretos dos autos, como a prática de violência doméstica contra a convivente e a existência de antecedentes criminais, conforme atestado de pena acostado ao ID. 212880944, págs. 55 a 61.

Assim, tais dados demonstram risco concreto de reiteração criminosa e ameaça à integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do
decisum
.

Superado esse ponto, passo à análise da tese defensiva de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, em que o impetrante defende que eventual pena a ser aplicada será menos gravosa do que a própria prisão processual.

Sabe-se que o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, estabelece que não se mostra legítima a imposição de medida cautelar mais gravosa do que aquela a que o acusado estaria submetido em eventual condenação, tampouco a imposição de "regime" mais severo do que aquele que poderia ser fixado ao final da persecução penal.

No entanto, a prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

Quanto a alegação de suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, o Juízo
a quo
ao rejeitar o pleito defensivo de revogação da segregação cautelar, consignou que
“no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a liberdade do custodiado configura efetivo risco à ordem pública e à integridade da vítima, não sendo as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, suficientes, adequadas e proporcionais ao caso concreto.”
– sic.

Além disso, faz-se necessário destacar que a vítima formulou pedido de medidas protetivas – PJe no 1002847-32.2025.8.11.0023, apontando o paciente como agressor, o que demonstra a veracidade dos fatos e o temor gerado pela conduta violenta praticada por seu companheiro.

Desse modo, imperioso ressaltar que este E. Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“É legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, notadamente em casos de violência doméstica com histórico de agressões físicas e psicológicas.”
(N.U 1048453-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026)

Assim, diante dessas circunstâncias e considerando a gravidade concreta dos fatos, o contexto de violência doméstica e o temor manifestado pela vítima, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, a preservação da integridade física e psíquica da vítima e a prevenção da reiteração delitiva.

Diante do exposto
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
impetrada em favor de
Helan Diego da Conceição Barbosa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026